Tribunal: TJBA
Processo: 8001551-81.2022.8.05.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001551-81.2022.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: VINICIUS SANTOS SILVA Advogado(s): SAYONARA MATOS NOVAIS, VALBERT BARBOSA VAZ, CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS, UEBER DOS SANTOS MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA: ALEGAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E VÍCIOS NA FASE INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. TESE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS, MORMENTE POR QUE EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA FASE POLICIAL NÃO POSSUEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1.Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do réu VINICIUS SANTOS SILVA, contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima). II. Questão em discussão 2. Nulidade do decreto preventivo e do processo, por suposta injusta agressão e vícios na fase inquisitorial. 3. Absolvição sumária por insuficiência probatória. III. Razões de decidir A) Requisitos de admissibilidade do recurso 4. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conhecendo-se do recurso. B) Da nulidade 5. Tese de injusta agressão, que não encontra amparo nos autos. 6. Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ação penal, conforme entendimento sedimentado dos tribunais superiores. C) Da autoria 7. Os depoimentos colhidos tanto em delegacia quanto em Juízo, demonstram indícios suficientes da participação do acusado no crime, corroborando o juízo de pronúncia, sobretudo porque a vítima não apresenta dúvidas acerca do autor dos disparos que lhe atingiram. IV. Dispositivo e tese 8. Conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, Rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, desprovimento, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001551-81.2022.8.05.0133 da Comarca de Itororó/BA, sendo o Recorrente VINICIUS SANTOS SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.